Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002931-96.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS CONDOR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3.Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4.Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese.Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 26231604): (...) O auto confeccionado em desfavor da apelada afigura-se, portanto, quanto às aludidas transações, lícito e legítimo, consoante apontado alhures, ensejando que a multa que lhe fora cominada, outrossim, deriva de precisão legal, não comportando, ao contrário do disposto na ilustrada sentença, mitigação sob o prisma da sua excessividade, de ser desproporcional e desguarnecida de razoabilidade, ou de alegadamente possuir efeito confiscatório. Com efeito, a sanção deriva de expressa previsão legal. Conseguintemente, emoldurando-se o ilícito praticado pela apelada na tipificação legal, ensejando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à incidência da previsão legal. Os enunciados principiológicos, a seu turno, não estão guarnecidos de suporte para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, pois a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípios. O estado de direito é guarnecido justamente pelo travejamento legal que pauta seu funcionamento, inclusive no que se refere às relações entre o estado e o administrado. Assim é que, havendo previsão legal emoldurando o fato, não pode ser elidida mediante a invocação de princípios, inclusive porque revestidos de nítida apreensão subjetiva. Assim, aliás, vem se manifestando a Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: (...) Desses argumentos emerge que deve ser provido o apelo do Distrito Federal para, reconhecida a infringência tributária, ser mantida, nos termos apontados no auto de infração n. 602/99, a incidência de multa no valor de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do crédito tributário, R$ 3.617.982,20 (três milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), atinente à sonegação de ICMS realizada pela contribuinte no período de janeiro/1997 a agosto/1999, apurada no Processo Administrativo no. 040.013730/1999, ensejando a CDA no 50132764350, hígida e legítima. Outrossim, deve ser assinalado que tendo sido provido o apelo do réu e inexistindo qualquer decaimento de sua parte, a sucumbência havida deve ser cominada, com exclusividade, à autora. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014